Tribunal: TJDFT
Processo: 0743218-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Liquidação por arbitramento. Homologação. Prejuízo ao direito de defesa e ao contraditório. anulação devida. Recurso não provido.
I – Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que anulou a decisão de liquidação do débito objeto da sentença condenatória.
II – Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em avaliar se incumbe ao juiz anular a decisão homologatória da liquidação por arbitramento, em virtude de vício formal apontado na impugnação ao cumprimento de sentença.
III – Razões de decidir
3. O prazo para a impugnação ao cumprimento de sentença é contado do fim do prazo para pagamento. Inteligência dos arts. 523 e 525, do CPC.
4. A liquidação por arbitramento é inadmissível quando há necessidade de demonstração de fatos novos, conforme estabelecem os arts. 509, inciso II, e 511 do CPC.
5. Nos termos do art. 139, inciso IX, do CPC, incumbe ao juiz zelar pela regularidade do processo e, nesse intuito, declarar a nulidade da decisão que acarretou prejuízos ao contraditório e ao direito de defesa, desde que provocado no prazo legal.
IV – Dispositivo
6. Agravo de instrumento não provido.

__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 139, inciso IX, 509 a 511, 523 e 525.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0726112-90.2023.8.07.0000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 30/8/23.